Tribunal: TJDFT
Processo: 0708170-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, em face à decisão da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu tutela provisória de urgência em caráter antecedente requerida por JACÓ DO NASCIMENTO. Na origem, o recorrido alegou ser servidor público do Município de Parnamirim/RN e, em vista de seu filho necessitar de acompanhamento médico diferenciado oferecido pela Rede Sarah de Hospitais, pleiteou e teve deferida sua cessão ao Governo do Distrito Federal no ano de 2007. Desde então reside nesta unidade da federação e exerce suas atribuições perante a Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal. Não obstante, o Município de Parnamirim/RN, atendendo a recomendação do Ministério Público Estadual, editou o decreto n. 6456/2020, através do qual revogou todos os atos de cessão dos seus servidores da carreira de magistério. Em consequência, o recorrido foi convocado a comparecer perante a Casa Civil do Governo do Distrito Federal, ocasião que teria sido comunicado da intenção deste ente federativo de atender à solicitação da Prefeitura de Parnamirim. A tutela de urgência foi deferida para sustar os efeitos do Decreto n. 6456/2020 do Município de Parnamirim/RB em relação ao autor. No mesmo ato, o agravado foi intimado a aditar a petição inicial, conforme art. 303, §1o, I, do Código de Processo Civil. Nas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL sustentou a impossibilidade de concessão de liminares contra a Fazenda Pública que esgotem no todo ou em parte o objeto da ação (art. 1o, §3o, da Lei 8.437/92). Em complemento, disse que a decisão estaria em desacordo com o pacto federativo, tendo em vista que o Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios não teria competência para julgar a legalidade e validade de ato administrativo municipal. Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a revogação da decisão vergastada. Dispensado o preparo por prerrogativa do ente federado. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento, cujo objeto é a decisão que sustou efeitos de decreto municipal que convocou seu servidor a se representar ao órgão de origem. Os efeitos do ato municipal foram suspensos pelo ato judicial e impediria a revogação do ato de cessão ao Distrito Federal. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. No caso presente, tenho como ausentes os requisitos para a concessão da liminar, em particular da urgência premente da prestação jurisdicional. Ao contrário do ventilado pelo Distrito Federal e o IPREV, o dano seria reverso caso seja deferido efeito suspensivo ao agravo neste momento, na medida em que isso obrigará o servidor a regressar à sua unidade administrativa de origem e ensejaria a perda de objeto deste recurso. Atrelado a isso, chama à atenção outros pontos, embora processuais, de igual importância, sejam porque levantados pelos recorrentes, sejam cognoscíveis de ofício. Esses seriam a competência da Justiça do Distrito Federal para apreciar a legalidade do decreto de município de outra unidade federativa, a legitimidade e interesse dos recorrentes para integrarem e recorrerem da decisão, assim como a formação regular da relação processual, a partir das partes indicadas pelo autor para dirigir sua pretensão. Diante dessas considerações, isto é, a relevância da matéria, a ausência, a primus ictus oculi, de risco de dano ou ao resultado útil do processo, e o esgotamento do objeto recursal caso a liminar seja deferida monocraticamente, é que se mostra recomendável sujeita a apreciação da decisão vergastada ao juízo coletivo. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de abril de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator